Tribunal: TJDFT
Processo: 0734633-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0734633-73.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GISLENE CORREA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, servidora pública, contra sentença que julgou improcedente o pedido para ressarcimento de valores descontados de sua remuneração pelo Distrito Federal a título de faltas injustificadas. Em suas razões a recorrente afirma que o réu se recusou injustificadamente a homologar os atestados médicos apresentados. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Com efeito, a sentença julgou improcedente o pedido ao argumento de que a autora não apresentou nenhum atestado médico referente ao período das faltas apontadas pelo Distrito Federal, as quais ensejaram o desconto de sua remuneração. A recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos principais da sentença, se limitando a justificar, de forma genérica, que estaria de licença médica. Não apontou nenhum documento nos autos que se trate de atestado médico referente ao período compreendido entre abril e maio de 2022. Em análise minuciosa dos autos não se verifica a existência de tal documento, evidenciando ainda mais o caráter genérico da argumentação. Notória, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Publique-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora